Tribunal: TJSP
Processo: 1012911-04.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA E CORRESPONDENTES AUTOS DE INFRAÇÃO – Instalação de porta de segurança em agência bancária – Cancelamento administrativo das autuações após o ajuizamento da demanda – Perda superveniente do interesse processual – Condenação do Município de Marília ao pagamento da verba honorária de rigor – Princípio da causalidade.
Apelo não provido.